Tribunal: TJSP
Processo: 1028892-93.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-06
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. CONVÊNIO DA DEFENSORIA COM A OAB. EFETIVA COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS. REMUNERAÇÃO DEVIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Comprovada a prestação de serviços advocatícios em virtude de convênio da Defensoria Pública com a OAB, impõe-se o reconhecimento do direito aos honorários respectivos. 2.

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. CONVÊNIO DA DEFENSORIA COM A OAB. EFETIVA COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS. REMUNERAÇÃO DEVIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Comprovada a prestação de serviços advocatícios em virtude de convênio da Defensoria Pública com a OAB, impõe-se o reconhecimento do direito aos honorários respectivos. 2. Em atenção à norma do artigo 85, § 11, do CPC, diante do resultado deste julgamento, impõe-se elevar o montante da verba honorária sucumbencial para R$ 1.200,00.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000000039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1028892-
93.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelada VANESSA GIBIN FURLAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO CASCONI
(Presidente) e JOSÉ AUGUSTO GENOFRE MARTINS.
São Paulo, 6 de janeiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1028892-93.2017.8.26.0554 – Santo André – VOTO No 44413 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1028892-93.2017.8.26.0554
Comarca:SANTO ANDRÉ 1a Vara da Fazenda Pública
Juiz: André Luiz Rodrigo do Prado Norcia
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Vanessa Gibin Furlan
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA.
FAZENDA PÚBLICA. CONVÊNIO DA DEFENSORIA COM A
OAB.
EFETIVA
COMPROVAÇÃO
DOS
SERVIÇOS.
REMUNERAÇÃO
DEVIDA.
ELEVAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO,
COM OBSERVAÇÃO. 1. Comprovada a prestação de serviços
advocatícios em virtude de convênio da Defensoria Pública com
a OAB, impõe-se o reconhecimento do direito aos honorários
respectivos. 2. Em atenção à norma do artigo 85, § 11, do CPC,
diante do resultado deste julgamento, impõe-se elevar o
montante da verba honorária sucumbencial para R$ 1.200,00.
Voto no 44.413
Visto.
1. Trata-se de ação de cobrança de honorários profissionais
proposta por VANESSA GIBIN FURLAN em face da DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedentes os
pedidos para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 584,32,
referente ao processo no 1007510-15.2015.8.26.0554 e o valor de R$
371,87, referente ao processo no 0016198-85.2012.8.26.0554, com
atualização monetária pelo IPCA-E desde a época em que deveriam ter
sido creditados e com juros de mora a partir da citação, tudo nos termos da
Lei Federal 9.494/97. Em razão da sucumbência, condenou a ré ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1028892-93.2017.8.26.0554 – Santo André – VOTO No 44413 - 3 -
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$ 1.000,00.
Inconformada, apela a vencida, sustentando que a autora, ao
inscrever-se no convênio, tinha perfeita ciência das condições de exercício
e remuneração, não havendo qualquer descumprimento das regras
estabelecidas. A disciplina constante do acordo entre a DP/SP e a OAB/SP
visa alcançar a forma de remuneração mais justa dos serviços prestados
pelos profissionais que integram o Convênio, de modo a respeitar as regras
de Direito Público, mormente os princípios da legalidade, moralidade e
impessoalidade, citados no artigo 37 da Constituição Federal, não havendo
qualquer erro no pagamento dos honorários. Não poderá haver pagamento
quando há erro nas certidões, como é o caso da primeira e da segunda
certidão, pois faltam documentos, além do que não há previsão de
pagamento de honorários quando a sentença for incompleta. A respeito da
certidão dos autos do processo 0016198-85.2012.8.26.0554, emitida em
10/02/2017, não houve pagamento em razão da apresentação de sentença
incompleta; a certidão referente ao processo 1007510-15.2015.8.26.0554,
emitida em 16/09/2016, não foi encontrada nos registros da Defensoria
Pública, e a certidão alusiva ao processo 0012336-77.2010.8.26.0554,
emitida em 15/03/2017, ensejou o pagamento da quantia de R$ 353,60,
realizado em 01/05/2018, correspondente a 60% do valor da tabela.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
respondido. Há isenção de preparo.
É o relatório.
2. Consta da inicial que, a autora é conveniada com a
requerida, atuando em processo que lhe são encaminhados desde 2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1028892-93.2017.8.26.0554 – Santo André – VOTO No 44413 - 4 -
sempre com zelo devido e em conformidade com a lei e índole exigida.
Ocorre que a requerida deixou de pagar alguns processos, informando que
um deles por motivo de perda da folha de protocolo, outro sem aceite digital
e outro pela sentença incompleta.
Em sua defesa, a ré alegou que o convênio em questão é um
negócio jurídico bilateral, elaborado em conjunto pela instituição e pela
Ordem dos Advogados do Brasil, que estabelece deveres derivados de boa-
fé e confiança. Tendo a autora nele efetuado a sua inscrição, teve perfeita
ciência das condições, de modo que não existe fundamento para discutir as
suas cláusulas.
A Fazenda do Estado de São Paulo informou que houve o
pagamento
de
60%
da
certidão
referente
ao
processo
0012336-77.2010.8.26.0554
(fl.
341),
requerendo
a
demandante
a
continuidade do processo de cobrança apenas em face dos assistidos
Genildo da Silva e Antônia Mendes de Queiroz (fl. 354).
A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando a ré
ao
pagamento
das
quantias
de
R$
584,32
(processo
1007510-15.2015.8.26.0554)
e
de
R$
371,87
(processo
no
0016198-85.2012.8.26.0554), sobrevindo o inconformismo da demandada.
Em verdade, não existe justificativa para a atitude da
apelante.
Ocorrida a prestação dos serviços, inegável é o direito à
remuneração.
Como bem ressaltado pela sentença, providências de ordem
burocrática não podem servir de óbice ao recebimento da verba honorária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1028892-93.2017.8.26.0554 – Santo André – VOTO No 44413 - 5 -
por profissional que efetivamente atuou nos termos da nomeação, não se
mostrando razoável a negativa da ré. Diante do trabalho efetivamente
realizado, tornou-se o Estado responsável pelo pagamento dos honorários,
o que não se pode deixar de reconhecer, sob pena de se caracterizar
enriquecimento sem causa à custa de uma atuação ocorrida para suprir
aquilo que não é prestado a contento.
Nesse sentido a jurisprudência desta Corte:
“Sendo do Estado a obrigação de representar judicialmente
os ausentes, e não o fazendo, responde pelos honorários dos
advogados nomeados pelo juiz para exercer esta função, que era de
sua responsabilidade. Vencida a Fazenda Pública, de rigor a aplicação
do disposto no art. 20, § 4o, do CPC. Recursos parcialmente
providos" 1.
Também essa é a orientação do C. Superior Tribunal de
Justiça:
"PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PROCESSO CRIME. DEFENSOR DATIVO. SENTENÇA QUE FIXA
DOS HONORÁRIOS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
1. A verba fixada em prol do defensor dativo, em nada difere
das mencionadas no dispositivo legal que a consagra em proveito dos
denominados "Serviços Auxiliares da Justiça" e que consubstanciam
título executivo (art. 585, V do CPC).
2. A fixação dos honorários do defensor dativo é consectário
da garantia constitucional de que todo o trabalho deve ser remunerado,
e aquele, cuja contraprestação encarta-se em decisão judicial, retrata
1 - TJSP - Ap. s/ Rev. 838.383-0/2 - 26a Câm. - Rel. Des. FELIPE FERREIRA - j. 26.03.07.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1028892-93.2017.8.26.0554 – Santo André – VOTO No 44413 - 6 -
título executivo formado em juízo, tanto mais que a lista dos referidos
documentos é lavrada em numerus apertus, porquanto o próprio
Código admite 'outros títulos assim considerados por lei'.
3. O advogado dativo, por força da lei, da jurisprudência do
STJ e da doutrina, tem o alienável direito aos honorários, cuja essência
corporifica-se no título judicial que não é senão a decisão que os
arbitra.
4. É cediço que o ônus da assistência judiciária gratuita é do
Estado. Não havendo ou sendo insuficiente a Defensoria Pública local,
ao juiz é conferido o poder-dever de nomear um defensor dativo ao
pobre ou revel. Essa nomeação ad hoc permite a realização dos atos
processuais, assegurando ao acusado o cumprimento dos princípios
constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa.
5. A indispensabilidade da atuação do profissional do Direito
para representar a parte no processo gera ao defensor dativo o direito
ao arbitramento de honorários pelos serviços prestados, cujo ônus
deve ser suportado pelo Estado. (Precedentes do STJ - RE 222.373 e
221.486).
6. Recurso provido" 2.
Por outro lado, verifica-se que os honorários foram fixados de
acordo com a tabela do convênio da OAB/PGE.
Enfim, inteiramente correta se mostra a solução adotada pela
bem lançada sentença, que deve prevalecer.
Por fim, em atenção à norma do artigo 85, § 11, do CPC,
diante do resultado deste julgamento, impõe-se elevar o montante da verba
honorária sucumbencial para R$ 1.200,00.
2 - REsp 540.965, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 24-11-2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1028892-93.2017.8.26.0554 – Santo André – VOTO No 44413 - 7 -
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator